Tribunal: STF
Processo: RE 89347
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
EMENTA: - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRA-JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO
OFERECIDOS PELA MULHER CASADA DEFENDENDO SUA MEAÇÃO. HONORARIOS DE
ADVOGADO. FIXAÇÃO. II. E, RECEBIDOS OS EMBARGOS PARA, COMO ASSINALA
O ACÓRDÃO, SEPARANDO-SE EM FAVOR DA EMBARGANTE, METADE DO PREÇO QUE
FOR OBTIDO NA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM PENHORADO, E, COM TAL
CRITÉRIO SE CONFORMANDO A RECORRENTE, OS HONORARIOS DEVEM INCIDIR
SOBRE ESSE BENEFICIO, APLICADO O ART. 20, PAR 4 DO CPC. II. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.